Tribunal: CARF
Processo: 10980.723684/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723684/2015-73
ACÓRDÃO
2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEIDE GIOVANI MORAIS PINHEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem
os
argumentos
de
defesa.
Simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
ERRO MATERIAL.
É passível de revisão o lançamento em que parte da infração verificada
ocorreu em virtude de informação em duplicidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Auto de Infração (fls. 35/48) exige-se do contribuinte acima identificado
o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa
proporcional e juros de mora calculados até 11/2015, no valor total de R$
73.071,76, em virtude da constatação de dedução indevida de:
a) Previdência Privada, com aplicação de multa de 75%;
b) dependentes, com aplicação de multa 150%;
c) despesas médicas, com aplicação de multa de 150%;
d) despesas com instrução, com aplicação de multa de 150%.
O notificado interpôs impugnação tempestiva (fls. 58/62) suscitando preliminar de
nulidade devido ao débito em questão ser procedente de auto lançamento,
sistema pelo qual o próprio contribuinte declara a ocorrência do fato gerador,
bem como o montante devido, e faz o respectivo recolhimento, sem necessidade
de notificação prévia ou qualquer outra providência pelo Fisco, no caso em tela
IRPF. Pugna pela nulidade do Auto de Infração alegando: "...a partir do exame da
sistemática fiscalizadora, onde escolheu a Auditora, erroneamente, a modalidade
"lançamento de ofício".
Segundo ele, o vasto entendimento legislativo e jurisprudencial, havendo
antecipação de pagamento, não há que se falar em lançamento de ofício, mas em
lançamento por declaração. O lançamento direto ou de ofício rege-se pelo artigo
149, I do CTN, já o lançamento por declaração é o previsto no artigo 147 do CTN.
Diz (fl. 60): "É uma espécie mista de lançamento, uma vez que tal ato implica em
ações do contribuinte e da autoridade administrativa em conjunto, de onde surge
a necessidade de produção de elementos probatório".
Reconhece que foi conclamado para produção de provas, mas não reside no
endereço mencionado, uma vez que sua atividade profissional, por ora, é exercida
na cidade de Florianópolis. Por acaso, esteve em Curitiba e tomou conhecimento
dos atos aqui impugnados. Por esse motivo não produziu as provas requeridas.
Pelo exposto, pugna pela nulidade do presente Auto de Infração.
No mérito, reitera a veracidade das informações nas declarações de renda
atacadas, especialmente com relação à FUNDACEN - COLÉGIO SÃO VICENTE DE
PAULA - BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A colacionados na declaração
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
3
ano base 2010, excluindo o lançamento de Viviane Andréa Hanemann Pinheiro,
sua esposa e dependente. Quanto aos demais, não havendo tempo hábil para a
apresentação dos recibos físicos, uma vez que os entregou ao contador da época
para os efeitos necessários, pugna pelo cruzamento dos dados, visto estarem
presentes nas declarações, os respectivos CNPJ/MF de todos os beneficiários.
Visando guardar o caráter de veracidade, informa os dados do contador que
produziu as declarações à época (fl. 61).
Extrato do Processo emitido (fl. 66).
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
ERRO MATERIAL.
É passível de revisão o lançamento em que parte da infração verificada ocorreu
em virtude de informação em duplicidade.
Destaque-se o ponto indicado pela decisão de piso:
No mérito, ainda que não contestado pelo impugnante, cabe alterar o lançamento
fiscal (fl. 36) efetuado em duplicidade na infração "Dedução indevida de
Previdência Privada", no valor de R$ 9.271,19, conforme Declaração de Ajuste
Anual 2011/2010 (fls. 05/06).
O Demonstrativo de Apuração - Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física - Ano-
Calendário 2010 (fl. 39) deve ser alterado de R$ 5.099,15 para R$ 2.549,58 com
aplicação de multa de ofício de 75%. O "Demonstrativo de Apuração Detalhado"
(fl. 42) deve ser alterado na linha "DEZ/2010 Dedução Indevida de Previdência
Privada/Fapi" de R$18.542,38 para R$ 9.271,19 com multa de 75%. No
"Demonstrativo de Multa e Juros de Mora" (fls. 46/47) também deverão ser
alterados, refazendo o cálculo da multa de ofício e dos juros de mora
correspondentes ao imposto alterado.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos;
d) nulidade por inobservância de princípios do direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação das despesas médicas, com instrução e dedução
de previdência privada.
Sustenta a recorrente que “(...) com relação aos lançamentos nas declarações de
renda atacadas, objetos de dúvidas quanto à sua autenticidade, o Impugnante reitera veracidade
sobre os mesmos, especialmente com relação àqueles relacionados à :FUNDACEN - COLEGIO SÃO
VICENTE DE PAULA - BRASILPREV SEGUROS E PREV1DENC1A S/A colacionados na declaração ano
base 2010, excluindo o lançamento de Viviane Andrea Hanemann Pinheiro, sua esposa e
dependente. Quanto aos demais, não havendo tempo hábil para a apresentação dos recibos
físicos, uma vez que os entregou ao contador da época para os efeitos necessários, pugna pelo
cruzamento dos dados, visto estarem presentes na declaração, os respectivos CNPJ/MF de todos os
beneficiários. Para o ano base 2011 e 2012 não extrai nenhum beneficiário da lista apresentada,
pelos mesmos motivos, concedendo autenticidade para os mesmos, pugnando da mesma forma,
pelo cruzamento das informações prestadas”.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
5
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O atuado alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, todavia, não se
vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade do lançamento, eis que
atendidos todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do Decreto no
70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
mesmo decreto citado anteriormente, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência
de nenhuma dessas hipóteses.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu
cargo e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a
data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
intimação para cumpri-lo ou impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se
mostram atendidos os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e
do contraditório.
Para enriquecer a análise, cabe informar que o procedimento de ofício da
fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando
prescindir de informações complementares, em conformidade o regulado no art.
844 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
6
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado
por intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos,
quando estes forem necessários. A contrario sensu, se a autoridade lançadora
dispuser de todos os elementos necessários ao lançamento e entender
dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o processo de lançamento
de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência,
atuando a fiscalização com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Não há, ainda,
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente,
resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993). É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido
processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°,
inciso LV, da Constituição Federal.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da
autoridade e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.
142).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva,
pode o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito
de defesa, trazendo as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões,
o que ocorreu no presente caso, pois está sendo exercido em sua plenitude na
impugnação ora analisada, estando perfeito do ponto de vista formal, consoante
as disposições legais do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, não há razão para declarar a nulidade, quando, por meio da impugnação
apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da autuação que lhe
foi imputada, já que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não
só com relação às questões preliminares, mas com relação ao mérito da autuação
em si.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
7
O art. 7o da Lei no 9.250/1.995, abaixo transcrito, estabelece o dever de apurar o
imposto relativo aos rendimentos percebidos ao longo do ano-calendário. Note-se
que o fato gerador só se completa em 31 de dezembro do respectivo ano:
“Art. 7o. A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.”
Esclareça-se que o imposto de renda da pessoa física, em relação aos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, é tributo cujo fato gerador é complexivo,
constituído pela totalidade dos ganhos havidos no ano-calendário
correspondente. Seu aperfeiçoamento se dá apenas no último dia do ano de
referência, de modo que as importâncias descontadas na fonte são meras
antecipações, sujeitas à conferência na declaração de ajuste anual. Somente
através dessa declaração, em que são contemplados não só os ganhos, mas
também as deduções e abatimentos permitidos, é que se poderá determinar a
base de cálculo do tributo, a respectiva alíquota (variável em função das faixas de
renda) e, assim, o valor efetivamente devido.
Preliminar de nulidade rejeitada.
(...) Em sua peça impugnatória, o autuado alega a consistência dos elementos que
consubstanciaram as suas Declarações de Ajuste Anuais - DAA, relativas ao
período fiscalizado, contudo, não apresenta quaisquer documentos hábeis ou
mesmo outros meios de prova que demonstrasse de forma inequívoca a
veracidade das despesas que resultaram nas deduções pleiteadas, fica no mero
terreno abstrato das alegações sem prova.
Quanto a solicitação para cruzamento de dados com as declarações das pessoas
jurídicas para quem efetuou pagamentos, cabe esclarecer que não há como
verificar o atendimento, pelo contribuinte em questão, dos requisitos legais para
as deduções pleiteadas, pela análise dos valores declarados pelas pessoas
jurídicas.
Destarte, a legislação é bastante clara, quando determina que a pessoa física está
obrigada a conservar em ordem e manter em boa guarda os documentos das
operações ocorridas ao longo do ano-calendário e que deram suporte às
informações prestadas nas DAA até que se expire o direito de a Fazenda Nacional
realizar ações fiscais relativas ao período.
As argumentações trazidas pelo impugnante, desacompanhadas de quaisquer
provas documentais, não têm o condão de elidir a tributação, mantêm-se, pois, os
lançamentos fiscais, com multa de 150%, do presente Auto de Infração.
Conclusão
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.361 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723684/2015-73
8
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Original